Tribunal: TJDFT
Processo: 0731876-54.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CONCEDIDA. PRELIMINAR DE COISA JULGADA REJEITADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DO VALOR QUE ENTENDE DEVIDO. PERÍCIA CONTÁBIL. DESNECESSIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência, desde há muito, tem utilizado os paradigmas adotados pela Defensoria Pública. 1.1. Assim, conforme os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, para avaliação da incapacidade econômica, verifica-se que estão preenchidos os requisitos para a concessão da gratuidade justiça. 1.2. Nessa linha, concede-se o benefício da gratuidade de justiça que será deferido com efeitos ex nunc.
2. Em sede preliminar, a recorrida alega que a embargante tenta discutir matéria julgada e definitivamente transitada em julgado, que seriam as questões ventiladas acerca da aplicabilidade do índice e dos juros, que foram discutidas nos autos n. 0704920-12.2021.8.07.0020, da 1a instância. 2.1 Contudo, nestes autos a embargante além de mencionar o índice, trata de outros assuntos, consistentes na inexigibilidade do título, inconformidade com a planilha apresentada pela recorrida, e no seu direito de retenção. Portanto, os pedidos não estão abrangidos pela coisa julgada do processo mencionado.
3. Embora a embargante aduza que o principal fundamento dos embargos à execução trata-se de inexigibilidade do título, ao expor seus argumentos nota-se que a controvérsia gira em torno do extrato do débito apresentado pela embargada, sustentando a ausência de liquidez, certeza e exigibilidade, pois não teria sido apresentada de forma adequada o índice utilizado e a aplicação dos juros compensatórios. 3.1. Portanto, acertada a sentença ao sinalizar que, em verdade, a embargante baseia suas teses em excesso de execução, mas não apresenta planilha com os valores que entende devido.
4. Com efeito, ainda que a planilha apresentada pela recorrida não contivesse os requisitos necessários, não há de falar na necessidade da perícia técnica, vez que cabe a parte produzir os cálculos de acordo com os índices previstos no contrato, dos quais concordou no momento de sua formalização. Nesse caso, o ponto defendido pela apelante poderia ser calculado mediante cálculos aritméticos, sendo dispensável a realização de perícia.
5. Quanto à litigância de má-fé mencionada, não se demonstrou a má-fé da parte apelante, a qual não se presume e deve ser cabalmente comprovada, motivo pelo qual não há que se falar em litigância de má-fé.
6. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e desprovido.